Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-48.2016.8.11.0025
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001619-48.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR MUNICÍPIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de cobrança ajuizada por Município contra particular. O feito foi autuado no microssistema dos Juizados Especiais.

A questão relativa à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública não foi suscitada como preliminar recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pode ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida em preliminar recursal; e (
ii
) saber se Município possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública. O órgão julgador pode reconhecê-la de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

O art. 5º da Lei nº 12.153/2009 estabelece rol subjetivo próprio para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Podem figurar como autores apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.

Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas podem figurar como réus no Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Município não possui legitimação ativa para propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública. A lei admite sua participação apenas no polo passivo.

A ação de cobrança ajuizada por Município contra particular no microssistema dos Juizados Especiais revela inadequação subjetiva. O vício impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Demais teses prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK
91792916191 contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, na qual o pedido inicial foi julgado procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), referente à indenização pelo uso irregular da Sala/Box nº 04 do Terminal Rodoviário Municipal, no período de maio/2014 a março/2015, acrescido dos encargos legais fixados na sentença.

Na origem, o Município sustentou que, após a celebração do Contrato de Concessão nº 042/2014 com a empresa Amazônia Imóveis
Ltda-ME
, a requerida, então ocupante da Sala 04, denominada Lanchonete HZ, foi cientificada da nova realidade administrativa do
Terminal Rodoviário, bem como da necessidade de regularização de sua permanência mediante formalização de contrato com a concessionária. Afirmou que, não obstante as notificações e tentativas de composição, a requerida permaneceu no espaço público sem pagamento, até sua retirada por força de decisão liminar proferida em ação de reintegração de posse.

A sentença recorrida afastou as teses de prescrição direta, prescrição intercorrente, ilegitimidade ativa do Município, ausência de vínculo jurídico e pedido de perdão da dívida. Ao final, reconheceu a ocupação irregular do espaço público e condenou a requerida ao pagamento do valor postulado, com incidência da taxa SELIC a partir de março/2015.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a ocorrência de prescrição direta; a prescrição intercorrente em razão do longo trâmite processual; a ilegitimidade ativa do Município, ao argumento de que a exploração do terminal teria sido transferida à concessionária Amazônia Imóveis
Ltda-ME
; a ausência de contrato direto com o Município; a inexistência de prova do débito; a ausência de enriquecimento ilícito; a posse de boa-fé; a vulnerabilidade socioeconômica; e a necessidade de reforma integral da sentença.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que a concessão não desnatura a titularidade pública do bem, que a ocupação ocorreu sem título jurídico válido, que a inexistência de contrato não afasta a obrigação de indenizar e que há precedente específico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a legitimidade do Município de Juína para cobrança de valores referentes à ocupação irregular de salas do Terminal Rodoviário no mesmo período.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

De início, registro que a questão ora enfrentada não foi arguida pela recorrente como preliminar recursal específica. Todavia, a competência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

No caso, o processo foi autuado em grau recursal como Recurso Inominado, perante a Primeira Turma Recursal, com assunto relativo à competência dos Juizados Especiais.

A demanda originária, contudo, foi proposta pelo Município de Juína, na qualidade de autor, contra Terezinha
Hamud

Zavislak
, pessoa física, buscando a cobrança de valores decorrentes do suposto uso irregular de box localizado no Terminal Rodoviário Municipal. A própria sentença registra expressamente tratar-se de “Ação de Cobrança ajuizada pelo Município de Juína em face de Terezinha
Hamud

Zavislak
”.

Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui delimitação subjetiva própria. Dispõe o art. 5º da Lei nº 12.153/2009:

rt
. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores
, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas.”

A norma é expressa: no Juizado Especial da Fazenda Pública, o Município pode figurar como réu, mas não como autor.

A legitimação ativa no referido microssistema foi conferida somente às pessoas
físicas
, microempresas e empresas de pequeno porte. Já os entes públicos, entre eles os Municípios, foram incluídos no rol legal apenas como sujeitos passivos das demandas.

Assim, ainda que o valor da causa seja de R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais)
, circunstância que, isoladamente, poderia sugerir compatibilidade econômica com o rito especial, falta pressuposto subjetivo essencial para tramitação da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: o autor da ação é o próprio Município.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade procedimental sanável, mas de inadequação estrutural ao microssistema, pois a Lei nº 12.153/2009 não autoriza que o Município utilize o Juizado Especial da Fazenda Pública para demandar contra particular.

A consequência processual é a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, combinado com os
arts
. 2º e 5º da Lei nº 12.153/2009.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – INSS – AUTARQUIA DA UNIÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO FEDERAL FIGURAR NO POLO PASSIVO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA RESTRITA A AÇÕES PROPOSTAS CONTRA ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS -
EXEGESE DO ART. 5º, II, DA LEI N. 12.153/09 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
Reconhecido de ofício da incompetência dos juizados
especiais para julgar presente ação.

Sentença de extinção
mantida por fundamento diverso.

(N.U 1004101-72.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018)
.

Essa conclusão prejudica o exame das demais teses recursais, inclusive prescrição, ilegitimidade ativa material em razão da concessão do Terminal Rodoviário, ausência de contrato, inexistência de prova do débito e enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, com extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,
A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA / INADEQUAÇÃO DO MICROSSISTEMA
, pois o Município de Juína figura como parte autora, hipótese não admitida pelo art. 5º, I e II, da Lei nº 12.153/2009.

Por consequência,
CASSO A SENTENÇA e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento nos
arts
. 2º e 5º da Lei nº 12.153/2009 c/c
arts
. 64, §1º, e 485, IV, do CPC.

Ficam prejudicadas as demais questões recursais.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026